Tribunal: TJDFT
Processo: 0728985-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728985-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MIGUEL DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que, a priori, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que os comprovantes de rendimentos e de movimentação bancária juntados pelo Agravante atestam a movimentação de valores e o recebimento de numerários cuja origem não foi esclarecida. Ressalte-se que, na instância de origem, o d. Magistrado esclareceu que “o requerente sequer fez juntada de cópia de declaração de imposto de renda ou ato de dispensa e de eventuais despesas que impeçam assumir os ônus de eventual sucumbência.” - ID 132960752. Ainda assim, mesmo intimado nesta instância recursal a apresentar seu extrato de IRPF e comprovantes de despesas (ID 38861859), o Agravante quedou-se inerte. Diante desse cenário, inexiste acervo probatório apto a demonstrar que o Recorrente preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Deixo de determinar a intimação da parte Agravada para se manifestar, pois não perfectibilizada a relação jurídica de direito processual. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários da parte Agravante (IDs 39262973 a 39262987). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator